Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL DECORRENTE DE ASFIXIA PERINATAL GRAVE E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTIMULAÇÃO MOTOR E COGNITIVO. LIMITAÇÃO. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO.

I – A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.

II – O plano de saúde deve autorizar e custear os equipamentos prescritos à autora, criança com quatro anos e diagnóstico de paralisia cerebral decorrente de asfixia perinatal grave e epilepsia de muito difícil controle, nos exatos termos do relatório médico.

III – Apelação provida.